Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-41.2020.8.11.0096
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, condenando-a ao pagamento dos débitos vencidos, custas, honorários contratuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição da sucumbência em razão do decaimento parcial dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais configura bis in idem, sendo incabível quando não há purgação da mora e a solução do litígio se dá por meio de sentença, aplicando-se, nesse caso, exclusivamente os honorários de sucumbência conforme o art. 85 do CPC.
4. A cláusula contratual que impõe ao locatário o pagamento de honorários contratuais somente é exigível se houver purgação da mora ou solução extrajudicial, o que não se verificou no caso, em que houve sentença de mérito.
5. A sucumbência deve ser repartida de forma proporcional quando ambas as partes vencem parcialmente na demanda, não sendo cabível o reconhecimento de decaimento de parte mínima quando os autores deixam de obter êxito em dois dos cinco pedidos formulados.
6. É devida a redistribuição da verba sucumbencial, fixando-se 70% de responsabilidade da ré (apelante) e 30% dos autores (apelados), com suspensão da exigibilidade da parcela devida pela ré, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação, salvo na hipótese de purgação da mora.
2. A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos formulados e o resultado do julgamento, sendo incabível reconhecer decaimento mínimo quando a parte autora tem dois pedidos rejeitados entre cinco.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 8.245/91, art. 62, II, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.652/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2021;
TJ-MG, Apelação Cível 5169127-04.2021.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09.07.2024;
TJ-SP, Apelação Cível 1014955-58.2020.8.26.0506, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 13.02.2023.
6

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-41.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0028-99 (APELANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (APELADO), MOACIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 137.919.901-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, condenando-a ao pagamento dos débitos vencidos, custas, honorários contratuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição da sucumbência em razão do decaimento parcial dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais configura bis in idem, sendo incabível quando não há purgação da mora e a solução do litígio se dá por meio de sentença, aplicando-se, nesse caso, exclusivamente os honorários de sucumbência conforme o art. 85 do CPC.

4.

A cláusula contratual que impõe ao locatário o pagamento de honorários contratuais somente é exigível se houver purgação da mora ou solução extrajudicial, o que não se verificou no caso, em que houve sentença de mérito.

5.

A sucumbência deve ser repartida de forma proporcional quando ambas as partes vencem parcialmente na demanda, não sendo cabível o reconhecimento de decaimento de parte mínima quando os autores deixam de obter êxito em dois dos cinco pedidos formulados.

6.

É devida a redistribuição da verba sucumbencial, fixando-se 70% de responsabilidade da ré (apelante) e 30% dos autores (apelados), com suspensão da exigibilidade da parcela devida pela ré, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Não é cabível a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação, salvo na hipótese de purgação da mora.

2.

A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos formulados e o resultado do julgamento, sendo incabível reconhecer decaimento mínimo quando a parte autora tem dois pedidos rejeitados entre cinco.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 8.245/91, art. 62, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.769.652/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2021;

TJ-MG, Apelação Cível 5169127-04.2021.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09.07.2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1014955-58.2020.8.26.0506, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 13.02.2023.

6

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios, para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos (IPTU), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data dos respectivos vencimentos, a serem apurados em cumprimento de sentença. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, fixada em 10% do valor atualizado do débito, que fica suspenso por gozar do benefício da gratuidade de justiça.

A apelante busca a declaração de nulidade da cláusula 12a, ao argumento de que a previsão de condenação do locatário ao pagamento de honorários advocatícios contratuais não pode ser cumulada com a condenação ao pagamento de honorários sucumbências, porquanto caracterizaria
bis in idem
. Sustenta que os honorários contratuais somente são devidos em caso de purgação da mora, o que, no caso, não ocorreu.

Alega que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reformados, porque a apelada não decaiu de parte mínima e sim da integralidade do pedido de restituição referente ao valor da notificação. Argumenta que, desse modo, a sucumbência seria recíproca e o valor arbitrado deve ser pago pelas partes em igual proporção
.

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante busca a declaração de nulidade da cláusula 12a, ao argumento de que a previsão de condenação do locatário ao pagamento de honorários advocatícios contratuais não pode ser cumulada com a condenação ao pagamento de honorários sucumbências, porquanto caracterizaria
bis in idem
.

Sustenta que os honorários contratuais somente serão devidos em caso de purgação da mora, conforme a regra prevista no art. 62, II, "d", da Lei 8.245/91, o que, no caso, não ocorreu.

A controvérsia gira em torno da arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê que o locatário deve pagar os honorários advocatícios do locador, quando houver a rescisão do contrato.

Observa-se que, no caso, se trata de contrato de locação comercial, portanto ao qual não se aplicam as regras do CDC, principalmente a norma que autoriza a nulidade de cláusulas abusivas, porquanto nessa modalidade deve prevalecer, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade das partes e o princípio pacta sunt servanda.

Ressalte-se que não foi alegado ou comprovado nenhum vício de consentimento na celebração do pacto ou outra razão que pudesse justificar o afastamento ou anulação das cláusulas contratuais.

Outra discussão é verificar se é possível aplicar a referida cláusula ao caso, e condenar o locatário ao pagamento dos honorários do advogado contratado pelo locador, de forma cumulada com os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo.

A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 dispõe que, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes somente na hipótese de purgação da mora, não sendo admitida quando a lide for solucionada por meio de sentença de mérito, situação na qual somente são devidos os honorários de sucumbência arbitrados.

Assim, com relação à cumulação de honorários contratuais com honorários de sucumbência, as decisões tem sido no sentido de que os honorários advocatícios previstos em contrato são devidos quando a solução da questão se dá antes da necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre o direito discutido, seja por solução pré-processual, seja pela
purga
da
mora,
quando há um trabalho do patrono da parte na tentativa de evitar o litígio.

Diante disso, havendo cobrança judicial, deixam de ser exigíveis os honorários contratuais extrajudiciais, passando a incidir apenas honorários sucumbenciais, arbitrados judicialmente segundo a proporção da vitória da parte e de acordo com os parâmetros objetivamente previstos no art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO VINCULAÇÃO. ART. 62, II, "D" DA LEI 8245/91. INAPLICABILIDADE. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 – segundo a qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes – aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora.
In casu, tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, e na qual não houve purga da mora, aplicável ao caso a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, que confere ao julgador a fixação do percentual da verba de patrocínio
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido. (Recurso Especial No 1769652 - DF (2018/0252266-4) Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Assinado em: 26/09/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - LOCAÇÃO COMERCIAL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - BIS IN IDEM. 1. Existindo previsão de multa moratória no contrato de locação para a hipótese de pagamento de alugueis e acessórios em atraso, é indevida a cobrança da multa por descumprimento contratual, sob pena de bis in idem, já que se justificam no mesmo fato gerador. 2 .
A disposição contratual acerca de reembolso de honorários advocatícios implica, também, em indevido bis in idem, na medida em que, além dos honorários contratuais, o réu estaria obrigado a pagar honorários de sucumbência em virtude de um mesmo fato - inadimplemento contratual
. 3. O art. 62, inc . II, alínea d, da Lei no 8.245/1991 prevê a hipótese de reembolso honorários contratuais, mas, apenas na hipótese de purgação da mora”. (TJ-MG - Apelação Cível: 51691270420218130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. DESCABIMENTO, ANTE A COMPROVADA INADIMPLÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DA BONIFICAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA; 2) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO.
OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES NÃO PODEM SER COBRADOS DA PARTE CONTRÁRIA, CUJA OBRIGAÇÃO SE RESTRINGE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM
. 3) PRETENSÃO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. MORA "EX RÉ". INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DE CADAVENCIMENTO. Sentença reformada em parte, apenas para excluir do valor da condenação o percentual relativo aos honorários contratuais. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014955-58 .2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/02/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – PROCEDÊNCIA - MULTA MORATÓRIA DE 20% PREVISTA CONTRATUALMENTE - VALIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA. Inexistindo na lei qualquer limitação ao poder de livre disposição das partes contratantes, podem eles convencionar o percentual de multa contratual pelo descumprimento de quaisquer obrigações pactuadas, devendo se pautar pela legislação própria, qual seja, a Lei do Inquilinato (Lei no 8 .245/91), sendo válida a multa moratória fixada contratualmente em 20%, não havendo que se falar em abusividade ou redução da penalidade. LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA –
CONDENAÇÃO DAS CORRÉS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE - IMPERTINÊNCIA - FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO MONTANTE CONDENATÓRIO, SOB PENA DE 'BIS IN IDEM'
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Apenas no caso de deferir a purga da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação
, salvo abuso de direito. Assim,
descabida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de 'bis in idem'
, devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar. (TJ-SP - AC: 10020016320218260079 SP 1002001-63.2021 .8.26.0079, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/04/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Portanto, no caso,
comporta reforma a sentença, na parte em que determinou que a apelante arque com os honorários contratuais, além dos honorários sucumbenciais
.

O outro tema discutido pela apelante diz respeito à sua condenação ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, porque a sentença entendeu que os apelados decaíram de parte mínima.

A apelante alega que os apelados sucumbiram integralmente com relação ao pedido de restituição dos valores despendidos pelos apelados com a notificação extrajudicial, de modo que a sucumbência deveria ter sido recíproca e o valor da condenação distribuído em proporções iguais entre os litigantes.

Embora se equivoque a apelante com relação ao instituto da sucumbência recíproca e quanto ao conceito de decaimento de parte mínima, ao afirmar que o decaimento dos autores com relação à restituição dos valores despendidos com a notificação extrajudicial, há que se reconhecer o direito da apelante à redistribuição da sucumbência.

Esclarecendo, a sucumbência recíproca constitui uma situação em que o autor e o réu são vencidos e vencedores ao mesmo tempo. Neste caso, as despesas e os honorários advocatícios são distribuídos proporcionalmente entre as partes.

A fixação dos honorários leva em consideração a quantidade de pedidos formulados na demanda e em quantos pedidos o autor teria ficado vencido para encontrar a correta proporção de cada parte.

Por outro lado, o decaimento de parte mínima do pedido ocorre quando uma das partes, no caso o autor, perde uma parcela pequena daquilo que pediu. Portanto, a parte que perdeu na maior parte do pedido deve pagar integralmente os honorários de sucumbência.

No caso, os autores (apelados) requereram a condenação da empresa ré (apelante): a) ao pagamento dos aluguéis atrasados; b) o pagamento de demais encargos da locação (água, energia, etc); c) a restituição dos valores pagos a título de IPTU e a condenação ao pagamentos do imposto ainda em aberto; d) a restituição dos valores pagos pelos autores, referente aos emolumentos para envio da Notificação Extrajudicial no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); e) pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

Dentre os cinco (5) pedidos formulados, os apelados não obtiveram dois (2), qual seja, a condenação à restituição dos valores gastos com a notificação e, agora com a reforma da sentença, foi afastada a cobrança referente aos honorários contratuais, portanto não pode ser considerado como decaimento de parte mínima.

Nesse passo, também
comporta reforma a sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento integral da verba honorária
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso,
para reformar a sentença de modo a excluir do valor da condenação o pagamento do percentual relativo aos honorários contratuais e para alterar a distribuição da sucumbência, porquanto recíproca, e distribuir o ônus à proporção de 70% (setenta por cento) para a ré (apelante) e 30% (trinta por cento para os autores (apelados)

. Esclareça-se que a parte que cabe à apelante terá sua exigibilidade suspensa, porquanto beneficiária da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025